Tribunal: TJDFT
Processo: 0755780-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é contraditório e obscuro, pois não considerou que “o réu/recorrente reconheceu o direito da Autora e inclusive realizou a incorporação do período após o ingresso da presente ação, conforme se verifica em Id. 70828589, Pág. 05 a 07 e 24 a 27”. Afirma que é “completamente contraditória a conduta do réu/recorrente em reconhecer o direito da Autora e posteriormente negá-lo em sede recursal, requerendo a exclusão do período deferido na sentença”.
2. Não há omissão no acórdão embargado, que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando expressamente que “[a] Súmula n. 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõem que ́[e]m face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994 ́”. Afirmou, ainda, que “[a] Gratificação de Alfabetização - GAL foi criada pela Lei Distrital n. 654/1994, com efeitos financeiros, a partir de 1o de fevereiro de 1994. Logo, não se aplica ao período anterior à sua vigência”.
3. Se as informações prestadas pelo órgão administrativo da SEE/DF contrariam disposição legal e, no âmbito judicial, é apresentado recurso inominado para defesa dos interesses do Distrito Federal por meio da aplicação de entendimento fixado em enunciado de súmula de Turma de Uniformização de Jurisprudência, não se observa óbice ao conhecimento e provimento do recurso interposto.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.